Tribunal: STM
Processo: 7000222-21.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. ARTS. 315 DO CPM E 93 DA LEI Nº 8.666/93. USO DE

DOCUMENTO FALSO. FRAUDE À LICITAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE

DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA

FALSIDADE PELA SIMPLES CONFERÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO.

RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE

DEMONSTRADAS. OFENSIVIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DE SANÇÕES

ADMINISTRATIVAS. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL PRESENTES. NÃO OCORRÊNCIA

DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO

UNÂNIME. APELO MINISTERIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E CRIME LICITATÓRIO. CRIMES

AUTÔNOMOS. FALSO QUE NÃO EXAURIU SUA POTENCIALIDADE LESIVA. PRINCÍPIO DA

CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE DOIS DOCUMENTOS FALSOS. CONCURSO

FORMAL. PROVIMENTO DO APELO DO MPM. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO

PELO USO DE DOCUMENTO FALSO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REVOGAÇÃO DO SURSIS. MAIORIA.

1. A preliminar defensiva de nulidade da Sentença, em razão da inexistência de Laudo Técnico

Pericial sobre os vestígios materiais, aptos a comprovar a falsidade, não deve ser conhecida, uma

vez que a realização de exame pericial nas Certidões Negativas da RFB se mostrou desnecessária,

já que as falsificações puderam ser constatadas com uma simples conferência dos códigos de

autenticação das Certidões no sítio eletrônico da Receita Federal.

2. Assim, constatada a ausência de prejuízo à Defesa, não será declarada a nulidade da sentença,

consoante dispõe o art. 499 do CPPM.

3. No mérito, no tocante ao Apelo defensivo, a sentença condenatória pela prática do crime

licitatório deve ser mantida.

4. A autoria e a materialidade restaram devidamente caracterizadas e o delito se consumou no

momento em que a apelante/apelada apresentou as certidões negativas da Receita Federal

falsas, com o intuito de comprovar a regularidade fiscal de sua empresa e participar do Pregão

Eletrônico realizado pela OM, fraudando, assim, o Procedimento licitatório.

5. Não encontra amparo o argumento defensivo de ausência de ofensividade ao bem jurídico

tutelado e de violação ao princípio da intervenção mínima, eis que os referidos postulados têm

aplicação restrita no Direito Penal Militar, em comparação ao Direito Penal comum, tendo em

vista a especial proteção aos bens jurídicos tutelados pela legislação castrense, que trouxe as

condutas penalmente relevantes para a caserna.

6. Assim, a conduta praticada pela apelante não deve ser sancionada pelo procedimento

administrativo previsto na Lei de Licitação, já que a sua conduta se reveste de extrema gravidade,

compromete a lisura do procedimento licitatório, e se encontrava prevista expressamente na Lei

8.666/96, como fato tipificado como crime.

7. Igualmente, não há como aceitar o argumento de falsificação grosseira, uma vez que as

certidões falsas utilizadas pela apelante tinham efetivo potencial lesivo e foram capazes de

enganar a Administração Militar e o Pregoeiro responsável, que as considerou idôneas para a

instrução do certame, fato que garantiu a habilitação da empresa da acusada como empresa

vencedora da licitação. Ademais, somente após uma denúncia anônima que a falsificação foi

descoberta.

8. Quanto ao apelo ministerial, este deve ser provido, uma vez que não deve ser aplicado o

princípio da consunção ao caso em análise.

9. Verifica-se, do conjunto probatório, que não se trata da utilização de documentos falsos como

meio para prática do crime de fraude à licitação, mas da prática de delitos autônomos, praticados

em concurso material.

10. Isso porque a apelante apresentou, perante a Administração Militar, dois documentos

materialmente falsos: Uma Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à

Dívida Ativa da União e uma Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, com o objetivo fraudulento de comprovar a

regularidade fiscal de sua empresa no Pregão Eletrônico.

11. Destarte, observa-se que o delito de Falso praticado pela apelada possui potencialidade lesiva

para a prática de outros crimes, pois pode ser utilizado para comprovar a regularidade fiscal de

sua empresa em outras situações além da narrada nos autos, não se exaurindo, portanto, no tipo

penal do art. 93 da Lei nº 8.666/93.

12. Assim, no presente caso, não deve ser aplicado o instituto da consunção, razão pela qual a r.

sentença deve ser, parcialmente, reformada a fim de condenar a apelada como incursa nas

sanções do crime de Uso de Documento Falso, previsto no art. 315 do CPM, em concurso material

com o de Fraude à Licitação, previsto no art. 93, da Lei nº 8.666/93.

13. Ademais, constatada a apresentação de duas Certidões distintas, observa-se a prática de 2

(dois) crimes de Uso de documento falso, em concurso formal.

Preliminar não conhecida. Unanimidade.

Recurso defensivo não provido. Unanimidade.

Provimento do Apelo ministerial. Maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000222-21.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTES: VALÉRIA GIMENES DA CRUZ E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: VALÉRIA GIMENES DA CRUZ E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: DIEGO HENRIQUE FURTADO (OAB: SP422404) E LEANDRO BASANTE
ALBUQUERQUE SANTOS (OAB: SP393767)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, que impugnou a
Certidão Negativa de Débitos Tributários Federais como prova, sob a alegação de
falta de perícia no documento. No mérito, por unanimidade, negou provimento
ao recurso da Defesa e, por maioria, deu provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar para, reformando-se parcialmente a Sentença recorrida, também
condenar a Apelante à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
como incursa, por duas vezes, no crime previsto no art. 315, caput, c/c o art.
311, primeira parte, ambos do CPM, c/c o art. 70 do CP comum, procedendo-se
ainda, conforme o art. 79, in fine, do CPM, à unificação dessa pena, com a
metade da reprimenda de 6 (seis) meses de detenção - ou seja, 3 (três) meses -,
já aplicada na Sentença pela prática do crime de Fraude à Licitação, previsto no
art. 93, da Lei nº 8.666/93, resultando em uma pena definitiva de 2 (dois) anos e
7 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente no regime aberto, na
forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c os arts. 110 e 111 da Lei nº
7.210 da LEP, e com o direito de recorrer em liberdade; outrossim, considerando
que a pena final ultrapassou o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 84 do CPM,
revogou-se o sursis antes concedido, determinando-se o imediato cumprimento
da pena imposta neste feito pelo competente Juízo de Execução, nos termos do
voto do Revisor Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES conheciam e negavam provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Militar e mantinham a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor).
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator) fará voto vencido.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2022 07:25:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0e73dbd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000222-21.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e VALÉRIA GIMENES DA CRUZ.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e VALÉRIA GIMENES DA CRUZ.
ADVOGADOS: Dr. Leandro Basante Albuquerque Santos e Dr. Diego Henrique Furtado.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. ARTS. 315 DO CPM E 93 DA LEI Nº
8.666/93. USO DE DOCUMENTO FALSO. FRAUDE À LICITAÇÃO. CONCURSO
MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE
LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE PELA
SIMPLES CONFERÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. OFENSIVIDADE DA CONDUTA.
INAPLICABILIDADE DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL PRESENTES. NÃO OCORRÊNCIA DE
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO.
DECISÃO UNÂNIME. APELO MINISTERIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E
CRIME LICITATÓRIO. CRIMES AUTÔNOMOS. FALSO QUE NÃO EXAURIU SUA
POTENCIALIDADE LESIVA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
UTILIZAÇÃO DE DOIS DOCUMENTOS FALSOS. CONCURSO FORMAL.
PROVIMENTO DO APELO DO MPM. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
CONDENAÇÃO PELO USO DE DOCUMENTO FALSO. UNIFICAÇÃO DAS
PENAS. REVOGAÇÃO DO SURSIS. MAIORIA.
1. A preliminar defensiva de nulidade da Sentença, em razão da
inexistência de Laudo Técnico Pericial sobre os vestígios materiais, aptos
a comprovar a falsidade, não deve ser conhecida, uma vez que a
realização de exame pericial nas Certidões Negativas da RFB se mostrou
desnecessária, já que as falsificações puderam ser constatadas com uma
simples conferência dos códigos de autenticação das Certidões no sítio
eletrônico da Receita Federal.
2. Assim, constatada a ausência de prejuízo à Defesa, não será
declarada a nulidade da sentença, consoante dispõe o art. 499 do CPPM.
3. No mérito, no tocante ao Apelo defensivo, a sentença condenatória
pela prática do crime licitatório deve ser mantida.
4. A autoria e a materialidade restaram devidamente caracterizadas e
o delito se consumou no momento em que a apelante/apelada
apresentou as certidões negativas da Receita Federal falsas, com o
intuito de comprovar a regularidade fiscal de sua empresa e participar do
Pregão Eletrônico realizado pela OM, fraudando, assim, o Procedimento
licitatório.
5. Não encontra amparo o argumento defensivo de ausência de
ofensividade ao bem jurídico tutelado e de violação ao princípio da
intervenção mínima, eis que os referidos postulados têm aplicação
restrita no Direito Penal Militar, em comparação ao Direito Penal comum,
tendo em vista a especial proteção aos bens jurídicos tutelados pela
legislação castrense, que trouxe as condutas penalmente relevantes para
a caserna.
6. Assim, a conduta praticada pela apelante não deve ser sancionada
pelo procedimento administrativo previsto na Lei de Licitação, já que a
sua conduta se reveste de extrema gravidade, compromete a lisura do
procedimento licitatório, e se encontrava prevista expressamente na Lei
8.666/96, como fato tipificado como crime.
7. Igualmente, não há como aceitar o argumento de falsificação

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2022 07:25:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0e73dbd
grosseira, uma vez que as certidões falsas utilizadas pela apelante
tinham efetivo potencial lesivo e foram capazes de enganar a
Administração Militar e o Pregoeiro responsável, que as considerou
idôneas para a instrução do certame, fato que garantiu a habilitação da
empresa da acusada como empresa vencedora da licitação. Ademais,
somente após uma denúncia anônima que a falsificação foi descoberta.
8. Quanto ao apelo ministerial, este deve ser provido, uma vez que
não deve ser aplicado o princípio da consunção ao caso em análise.
9. Verifica-se, do conjunto probatório, que não se trata da utilização de
documentos falsos como meio para prática do crime de fraude à licitação,
mas da prática de delitos autônomos, praticados em concurso material.
10. Isso porque a apelante apresentou, perante a Administração Militar,
dois documentos materialmente falsos: Uma Certidão Negativa de
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e uma
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, com o objetivo fraudulento de
comprovar a regularidade fiscal de sua empresa no Pregão Eletrônico.
11. Destarte, observa-se que o delito de Falso praticado pela apelada
possui potencialidade lesiva para a prática de outros crimes, pois pode
ser utilizado para comprovar a regularidade fiscal de sua empresa em
outras situações além da narrada nos autos, não se exaurindo, portanto,
no tipo penal do art. 93 da Lei nº 8.666/93.
12. Assim, no presente caso, não deve ser aplicado o instituto da
consunção, razão pela qual a r. sentença deve ser, parcialmente,
reformada a fim de condenar a apelada como incursa nas sanções do
crime de Uso de Documento Falso, previsto no art. 315 do CPM, em
concurso material com o de Fraude à Licitação, previsto no art. 93, da Lei
nº 8.666/93.
13. Ademais, constatada a apresentação de duas Certidões distintas,
observa-se a prática de 2 (dois) crimes de Uso de documento falso, em
concurso formal.
Preliminar não conhecida. Unanimidade.
Recurso defensivo não provido. Unanimidade.
Provimento do Apelo ministerial. Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar
de nulidade suscitada pela Defesa, que impugnou a Certidão Negativa de Débitos Tributários Federais
como prova, sob a alegação de falta de perícia no documento. No mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao recurso da Defesa e, por maioria, em dar provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar para, reformando parcialmente a Sentença recorrida, também condenar a
Apelante/Apelada à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursa, por duas
vezes, no crime previsto no art. 315, caput, c/c o art. 311, primeira parte, ambos do CPM, c/c o art. 70
do CP comum, procedendo-se ainda, conforme o art. 79, in fine, do CPM, à unificação dessa pena, com
a metade da reprimenda de 6 (seis) meses de detenção - ou seja, 3 (três) meses -, já aplicada na
Sentença pela prática do crime de Fraude à Licitação, previsto no art. 93 da Lei nº 8.666/93, resultando
em uma pena definitiva de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no
regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum c/c os arts. 110 e 111 da Lei nº 7.210
da LEP, e com o direito de recorrer em liberdade; outrossim, considerando que a pena final ultrapassou
o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 84 do CPM, revoga-se o sursis antes concedido, determinando-
se o imediato cumprimento da pena imposta neste feito ao competente Juízo de Execução.
Brasília, 15 de junho de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Revisor e Relator para o Acórdão.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2022 07:25:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0e73dbd

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público Militar contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 14 de janeiro de
2021, que condenou a Civil VALÉRIA GIMENES DA CRUZ à pena de 6 (seis) meses de detenção e 10
(dez) dias-multa, cada um no valor de 1/10 (um décimo) do valor do salário mínimo vigente à época
dos fatos, ex vi do art. 49, §1º, do Código Penal, como incursa no art. 93 da Lei nº 8.666/93, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.

A Denúncia, oferecida em 20 abril 2020 e recebida em 22 de abril de 2020 (evento 1 - APM 7000087-
80.2020.7.02.0002), narra a seguinte conduta delituosa, in verbis:
"[...] foi instaurado pelo Comando da 2ª Região Militar com a finalidade de apurar
suposta falsidade de documentos entregues à Administração Militar pela empresa
Iralu Comércio de Bebidas Ltda., participante do Pregão Eletrônico 01/2019.
Segundo consta dos autos, durante a realização do aludido processo licitatório, a
empresa Iralu foi a vencedora da etapa de lances dos itens 37 e 38 (suco de laranja e
suco de uva, respectivamente), tendo sido considerada aceita e habilitada pelo
pregoeiro após a conferência das documentações exigidas. O certame prosseguiu até
a sua homologação pelo ordenador de despesas do Comando da 2ª RM, que declarou
a empresa Iralu como vencedora dos Itens 37 e 38.
Posteriormente, o Chefe da Divisão Administrativa recebeu denúncia de que a
empresa Iralu teria apresentado documentação falsa durante o certame. Ao receber
tal informação, o pregoeiro consultou a documentação apresentada pela empresa
durante o processo licitatório e confirmou, através do sítio eletrônico da Receita
Federal, que havia inconsistências na Certidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e na Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
evidenciando assim que tais documentos não eram autênticos (páginas 5-8,
documento 7, evento 1, dos autos do IPM).
Tal fato teve como efeito a desomologação da empresa Iralu como vencedora do
certame nos Itens 37 e 38 do Pregão Eletrônico 01/2019. Ato contínuo, o processo foi
reaberto, a empresa Iralu foi considerada inabilitada e, como consequência, os Itens
37 e 38 retornaram à fase de aceitação, sendo posteriormente adjudicados e
homologados para as empresas Berreira Sucos e Indústria e Comércio e Cooperativa
Agroindustrial Nova Aliança, respectivamente.
Ressalte-se que, de acordo com o contrato social acostado no documento 6, do
evento 1, destes autos eletrônicos, a administração da empresa Iralu Comércio de
Bebidas Ltda. é de inteira responsabilidade da sócia VALÉRIA GIMENES DA CRUZ,
ora denunciada, que tem poderes e atribuições de administradora, com autorização
para uso do nome empresarial (cláusula 7-a do referido documento).
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, a denunciada, ao apresentar
certidão falsa perante a Administração Militar durante certame licitatório do qual sua
empresa participava, praticou o crime de uso de documento falso, tipificado no
artigo 315 do Código Penal Militar.
Ainda, tendo em vista que tal conduta delituosa ocasionou evidente atraso na
execução do objeto do contrato e perturbou todo o andamento do processo licitatório
em questão, conclui-se que a denunciada também incidiu em uma das modalidades
do crime de fraude à licitação, especificamente naquele tipificado no artigo 93 da
Lei nº 8.666/93.
Diante do exposto, denuncio VALÉRIA GIMENES DA CRUZ como incursa no
artigo 315 do Código Penal Militar e no artigo 93 da Lei nº 8.666/93, [...]."
(Grifos nossos.)

O MPM arrolou como Testemunha o 2º Ten DIEGO MOREIRA DA SILVA RIBEIRO, com o qual a Defesa
corroborou (evento 32 - APM 7000087-80.2020.7.02.0002), tendo o depoimento se dado por meio de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2022 07:25:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0e73dbd
videoconferência (evento 44 - VIDEO1 e VIDEO2 - APM 7000087-80.2020.7.02.0002).

A Acusada, devidamente citada (evento 27- APM 7000087-80.2020.7.02.0002), e, ao final da instrução,
foi qualificada e interrogada (evento 44 - VIDEO3 e VIDEO4 - APM 7000087-80.2020.7.02.0002).

Na fase do art. 427 do CPPM, o representante do MPM requereu que fosse oficiada à Receita Federal do
Brasil (RFB), com cópias das duas certidões questionadas - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - para que informasse se efetivamente emitiu
ou não tais documentos (evento 52 - APM 7000087-80.2020.7.02.0002).

A Defesa, por sua vez, requereu a juntada de substabelecimento e a retificação da Ata para constar a
presença do Defensor constituído Dr. LEANDRO BASANTE ALBUQUERQUE SANTOS, OAB/SP nº 393.767,
o que foi deferido (evento 56 - APM 7000087-80.2020.7.02.0002).

As informações requisitadas à Receita Federal do Brasil foram juntadas aos autos (eventos 58 e 69 -
APM 7000087-80.2020.7.02.0002).

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação da Acusada nas sanções do
art. 315 do CPM e do art. 93 da Lei nº 8.666/93 (evento 89 - APM 7000087-80.2020.7.02.0002).

A Defesa constituída, em Alegações Escritas, preliminarmente, impugnou a Certidão Negativa de
Débitos Tributários Federais como prova, pois não teria havido perícia no documento e o delito de uso
de documento falso exige prova material. No mérito, requereu a absolvição da Civil VALÉRIA GIMENES
DA CRUZ pela ausência de dolo; pela atipicidade da conduta em razão da ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado ou pela intervenção mínima. Subsidiariamente, requereu a aplicação do Princípio da
Consunção, sob a alegação de que o crime de Uso de Documento Falso teria sido absorvido pelo crime
de Fraude à Licitação. Ao final, postulou pela aplicação da pena pelo concurso formal, nos termos do
art. 79 do CPM; pela aplicação da pena em seu mínimo legal e pela substituição por pena restritiva de
direitos. (evento 92 e 93 - APM 7000087- 80.2020.7.02.0002).

Em 14 de janeiro de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM julgou
parcialmente procedente o pedido contido na Denúncia para condenar a Civil VALÉRIA GIMENES DA
CRUZ à pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/10 (um
décimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, ex vi do art. 49, §1º, do Código Penal,
como incursa no art. 93 da Lei nº 8.666/93, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi lida, assinada e disponibilizada em 14 de janeiro de 2021 (evento 104 - APM 7000087-
80.2020.7.02.0002).

O MPM foi intimado da Sentença em 21 de janeiro de 2021 e interpôs, tempestivamente, Recurso de
Apelação (eventos 107 e 108 - APM 7000087-80.2020.7.02.0002).

A Civil VALÉRIA GIMENES DA CRUZ, por sua vez, foi intimada da Sentença em 5 de fevereiro de 2021 e,
na mesma data, manifestou interesse em recorrer (eventos 116 e 117 - APM 7000087-
80.2020.7.02.0002).

Em Decisão de 8 de fevereiro de 2021, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar recebeu o
Recurso de Apelação, muito embora o patrono da Acusada ter permanecido inerte em formalizar o
Recurso (evento 118 - APM 7000087-80.2020.7.02.0002).

Em suas Razões, o Ministério Público Militar pugna pelo provimento do Recurso para condenar a Ré
pela prática do delito de Uso de Documento Falso (art. 315 do CPM), nos moldes narrados na Denúncia.
Subsidiariamente, em caso de não ser reconhecido o concurso material de crimes, requer a fixação da
pena, relativa ao crime previsto no art. 93 da Lei nº 8.666/93, em patamar acima do mínimo legal, em
razão do uso de documento falso, a ser considerado nas circunstâncias judiciais (evento 1 - 1-
RAZAPELA).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2022 07:25:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0e73dbd

A Defesa, em suas Razões de Apelação (evento 1 - 2-RAZAPELA), requer, preliminarmente, que seja
declarada a nulidade da Sentença, com fulcro art. 500, inciso III, alínea "b", do CPPM, "em razão da
inexistência de Laudo Técnico Pericial sobre os vestígios materiais, certidões da RFB, aptos a
comprovar a falsidade, seu grau e seu nexo com a conduta de fraude à licitação imputada à Apelante".

No mérito, pugna pela absolvição da Apelante, sob os seguintes fundamentos:

a. (...) ausência do elemento volitivo dolo, necessário para a responsabilização pelo
crime tipificado no art. 93 da Lei 8.666/93, bem como na ausência de prova de
autoria.
b. (...) ausência de ofensividade ao objeto jurídico tutelado;
c. (...) violação do princípio da intervenção mínima do direito penal, já que a Lei de
Licitações possui procedimento administrativo sancionatório que poderia ser aplicado
no caso concreto; e
d. (...) existência de latente falsificação grosseira, impossível de causar danos aos
bens jurídicos tutelados, bem como na sua impossibilidade de imputar à acusada a
responsabilidade penal.

Subsidiariamente, requer "que seja mantida a pena no patamar mínimo legal, ante a ausência de
critérios de majoração da pena para que seja fixada acima do patamar diminuto e que seja assegurado
o direito da Apelada de recorrer em liberdade."

O MPM, em Contrarrazões, pugna pelo não provimento do Recurso da Defesa, mantendo-se a Sentença
condenatória em relação à pratica do delito de fraude à licitação (evento 1 - 4-CONTRAZ).

A Defesa, por sua vez, em Contrarrazões, requer que o Recurso ministerial não seja provido.
Alternativamente, na hipótese de provimento, pede que a pena seja mantida no patamar mínimo legal
e expressamente seja garantido o direito de recorrer em liberdade (evento 1 - 3-CONTRAZ).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUÍS
RANGEL COUTINHO (evento 6 - 1-PAREC MP), opinou pelo conhecimento de ambos os Apelos, porém
com o não provimento do Recurso da Defesa e com o provimento do Apelo ministerial para reformar a
Sentença vergastada.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2022 07:25:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0e73dbd
VOTO

Os Apelos são tempestivos e, presentes os demais requisitos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.

PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A Defesa constituída requereu, preliminarmente, a declaração de nulidade da Sentença, com fulcro art.
500, inciso III, alínea "b", do CPPM, "em razão da inexistência de Laudo Técnico Pericial sobre os
vestígios materiais, certidões da RFB (Receita Federal), aptos a comprovar a falsidade, seu grau e seu
nexo com a conduta de fraude à licitação imputada à Apelante".

Contudo, não assiste razão à Defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos e a ausência de Laudo Pericial
realizado sobre as Certidões "supostamente" emitidas pela Receita Federal não acarreta nenhum
prejuízo para a acusada e para sua Defesa.

Destaca-se que a realização de exame pericial nas Certidões Negativas da Receita Federal se mostrou
desnecessária, já que as falsificações puderam ser constatadas pelo militar responsável, com uma
simples conferência dos códigos de autenticação das Certidões no sítio eletrônico do referido Órgão
Federal, que apontaram para o seguinte resultado: "A Certidão não é autêntica. Verifique os dados
informados" (evento 1/doc. 7/página 6 do IPM).

Ademais, oficiada a Receita Federal para que prestasse informações sobre a autenticidade dos
documentos apresentados, esse Órgão informou que a primeira certidão com código de controle nº
8618.E5A9.0F1F.C1BA fora emitida pelos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil às
10:26:05 (dez horas, vinte e seis minutos e cinco segundos) do dia 25/08/2015 (hora e datas
de Brasília) e teve validade até o dia 21/02/2016.

Já a segunda certidão, com código de controle nº 7476.9529.8DA2.2598, fora emitida pelos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil às 17:02:14 (dezessete horas, dois minutos
e quatorze segundos) do dia 24/02/2015 e teve validade até 23/08/2015 (evento 69).

Nesses termos, a Sentença vergastada enfrentou a questão, in litteris:

"[...] quanto à materialidade delitiva, nos autos do IPM consta a Certidão
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União , supostamente, emitida às 10:26:05, do dia 25/02/2019, válida até
21/08/2019, com código de controle de certidão nº 8618.E5A9.0F1F.C1BA,
entregue pela empresa Iralu (evento1/doc.7/página 5 do IPM). A seguir, há
a pesquisa para a confirmação de autenticidade de certidão do site da Receita
Federal do Brasil na qual houve o seguinte resultado: 'A Certidão não é autêntica.
Verifique os dados informados.' (evento 1/doc. 7/página 6 do IPM).
Quanto à segunda certidão falsa apresentada, consta nos autos do IPM a
Certidão Negativa com Efeitos de Positiva de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, supostamente, emitida às 17:02:14, do dia
25/02/2019, válida até 23/08/2019, com código de controle de certidão nº
7476.9529.8DA2.2598 (evento 1/doc. 7/página 7 do IPM). Entretanto, a
pesquisa no site da Receita Federal do Brasil sobre a autenticidade dessa
certidão resultou: 'A Certidão não é autêntica. Verifique os dados
informados.' (evento 1/doc. 7/página 8 do IPM).
Além disso, na resposta à requisição feita à Receita Federal do Brasil foi esclarecido
que a primeira certidão com código de controle nº 8618.E5A9.0F1F.C1BA,
na realidade fora emitida pelos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil às 10:26:05 (dez horas, vinte e seis minutos e cinco segundos) do dia
25/08/2015 (hora e datas de Brasília), e teve validade até o dia 21/02/2016
(evento 69). Em relação à segunda certidão, com código de controle nº

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2022 07:25:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0e73dbd
7476.9529.8DA2.2598, fora emitida pelos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil às 17:02:14 (dezessete horas, dois minutos e quatorze
segundos) do dia 24/02/2015, e teve validade até 23/08/2015 (evento 69).
Dessa forma, a Receita Federal do Brasil concluiu em sua informação: '(...)
apenas as certidões enviadas por esta Receita Federal do Brasil, referentes
ao contribuinte IRALU COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA — ME, CNPJ
00.450.679/0001-10, e com data de expedição e validade conforme acima exposto,
são legítimas: foram integralmente emitidas pelos sistemas da RFB. Qualquer
certidão com os códigos de controles citados acima, e que fujam desse padrão NÃO
FORAM EMITIDAS INTEGRALMENTE PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL'
(evento 69). [...]" (Grifos nossos.)

Ressalta-se, ainda, que o ordenamento jurídico pátrio admite a comprovação da materialidade do
crime de falsificação documental por outros meios idôneos, para além da prova pericial, flexibilizando a
regra esculpida no art. 328 do CPPM, como no caso dos autos, em que a falsificação foi comprovada
mediante simples conferência do código de autenticação no sítio da Receita Federal e através de
informações prestadas por essa mesma Instituição Tributária.

Nesse sentido, já se pronunciaram o Superior Tribunal de Justiça e essa Eg. Corte Castrense:

STJ
"EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
QUE AFASTAM A EXIGIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE
DELITO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PISO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS
ANTECEDENTES. AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL. 1. Diz o art. 158 do CPP que, quando a infração deixar
vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto,
não podendo supri-lo a confissão do acusado. 2 . No caso, a ausência de
exame de corpo de delito direto não obsta o reconhecimento da
materialidade do crime. 3. De se ver que o passaporte apresentado pela paciente
foi retido pelas autoridades inglesas quando ela tentava ingressar naquela nação. 4.
As informações prestadas pela Embaixada da África do Sul, contudo, dão conta de
que o documento fora roubado quando ainda estava em branco. Assim, por óbvio que
os dados constantes nesse documento foram objeto de falsificação. 5. Tais
elementos, aliados à constatação da falsidade pelas autoridades britânicas e também
pelas declarações prestadas pela paciente, dando conta de que adquirira o
passaporte de terceira pessoa, ciente da contrafação, são suficientes para a
comprovação da materialidade do crime a ela imputado. [...]" (HC 150.118/SP,
Ministro OG FERNANDES, Julgamento em 23/8/2011) (Grifos nossos.);
........................................................................................................................................
..................................................................................................
STM
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL.
PRESCINDIBILIDADE. COMPROVA Ç ÃO POR OUTROS ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS. CONTRAFAÇÃO GROSSEIRA NÃO CONFIGURADA. MERA
SUSPEITA A RESPEITO DO FALSUM. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. A prática delitiva ínsita no art. 311 do Código Repressivo Castrense
tutela a fé pública, sendo o elemento subjetivo do tipo o dolo, fundamentado na
vontade livre e consciente de praticar a conduta delituosa. A mencionada fé pública
consiste na credibilidade depositada na instituição pela sociedade como um todo,
bem como pelos órgãos estatais e privados. Consabido que a não realização de
exame pericial não obsta a certeza do falso. Impende apontar a necessária
flexibilização da regra esculpida no art. 328, do CPPM, sendo aceitável, no
ordenamento jurídico pátrio, a materialização do crime de falsificação

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2022 07:25:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0e73dbd
documental por outros meios idôneos, para além da prova pericial. A
contrafação perpetrada pelo sujeito ativo não foi percebida de imediato pela
Administração Militar, sendo certo que, somente após detida análise em sede de
Inquérito Policial Militar, descortinou-se a prática delitiva. Mera suspeita a respeito do
"falsum" não caracteriza o crime impossível. Desprovimento do Apelo. Decisão por
maioria. ( Apelação nº 7000155- 90.2020.7.00.0000 , Min istra Drª .
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA , Julgamento em
10/09/2020. ) (Grifos nossos.)

Logo, considerando-se que a falsidade documental, efetivada pela utilização das Certidões falsas no
certame licitatório, restou devidamente comprovada - tanto pela consulta do código de
autenticação dos referidos documentos no site da Receita Federal, como pelos esclarecimentos
prestados pelo referido Órgão Federal-, não se observa qualquer nulidade na Sentença
condenatória e, constatada a ausência de prejuízo à Defesa, não será declarada sua nulidade,
consoante dispõe o art. 499, do CPPM.

Ante o exposto, não conheço da preliminar defensiva de nulidade da sentença, por falta de amparo
legal.

Mérito

Trata-se de apelações interpostas pelo MPM - que postula a reforma parcial da sentença para
reconhecer o concurso de crimes descrito na Exordial Acusatória e condenar a ré também pelo crime
de uso de documento falso (art. 315 do CPM) - e pela Defesa constituída de VALÉRIA GIMENEZ DA
CRUZ contra a sentença condenatória, em que foi julgado procedente, em parte, o pedido
contido na denúncia, para condenar a acusada como incursa no crime de Fraude à
procedimento licitatório, previsto art. 93 da Lei nº 8.666/93, à pena de 6 (seis) meses de
detenção e 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à
época dos fatos, ex vi do art. 49, § 1º, do CP comum, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto para, eventual, cumprimento da pena.

In casu, a apelante foi denunciada como incursa no art. 315 do CPM (Uso de documento falso) e
também no art. 93 (Fraude à procedimento licitatório) da Lei nº 8.666/93 - Leis das Licitações, por ter,
na condição de sócia administradora da empresa IRALU Comércio de Bebidas Ltda,
apresentado perante a Administração Militar duas Certidões falsas durante o trâmite do Pregão
Eletrônico nº 01/2019, levado a efeito pelo Comando da 2ª Região Militar (2ª RM) para aquisição de
diversos itens de consumo, sendo certo que, em um primeiro momento, a empresa sagrou-se
vencedora do certame, apesar de não cumprir os requisitos jurídicos para tanto, na medida em que era
devedora de tributos federais, situação que tentou camuflar através da emissão das aludidas Certidões
falsas, tudo conforme narrado na denúncia.

Segundo os autos, durante a realização do aludido processo licitatório, a empresa IRALU foi a
vencedora da etapa de lances dos itens 37 e 38 (suco de laranja e suco de uva, respectivamente),
tendo sido considerada aceita e habilitada pelo pregoeiro, após a conferência da documentação
exigida.

O certame prosseguiu até a sua homologação pelo ordenador de despesas do Comando da 2ª RM, que
declarou a empresa IRALU como vencedora dos Itens 37 e 38.

Posteriormente, o Chefe da Divisão Administrativa recebeu informação de que essa empresa,
vencedora da licitação, teria apresentado documentação falsa durante o certame.

Assim, ao consultar a documentação apresentada pelo nominado estabelecimento durante o processo
licitatório, de fato, foi possível confirmar, através do sítio eletrônico da Receita Federal, que
havia inconsistências na Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União e na Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, evidenciando que tais documentos não eram
autênticos.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2022 07:25:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0e73dbd

Tal fato teve como efeito a anulação da homologação da empresa IRALU, como vencedora do
certame nos Itens 37 e 38 do Pregão Eletrônico 01/2019, e da Declaração que a habilitou para
prosseguir na licitação.

Em consequência, o processo foi reaberto e os Itens 37 e 38 retornaram à fase de aceitação, sendo
posteriormente adjudicados e homologados para as empresas Berreira Sucos, além da Indústria
e Comércio Cooperativa Agroindustrial Nova Aliança, respectivamente.

Feitos os devidos esclarecimentos e com a finalidade de facilitar a análise de ambos os Apelos,
estes serão apreciados individualmente para melhor compreensão.

I) APELAÇÃO DA ACUSADA VALÉRIA GIMENES DA CRUZ.

A Defesa constituída, em seu recurso, requereu a absolvição da Apelante, aduzindo que não restou
demonstrado a presença do elemento volitivo, ou seja, o dolo necessário para a responsabilização dela
pelo crime tipificado no art. 93 da Lei 8.666/93, bem como de provas da autoria delitiva.

Argumentou ainda que não houve ofensividade ao objeto jurídico tutelado, o que viola o princípio da
intervenção mínima do direito penal, já que a Lei de Licitações possui procedimento administrativo
sancionatório, que poderia ser aplicado no caso concreto. Por fim, sustentou a existência de
falsificação grosseira, impossível de causar danos aos bens jurídicos tutelados, e, subsidiariamente,
pugnou pela manutenção da pena no mínimo legal.

Contudo, não assiste razão à Defesa.

No tocante ao argumento defensivo de ausência de dolo em praticar as condutas descritas na
Denúncia e de negativa de autoria, esses não merecem guarida, data vênia.

Constam nos autos que a apelante apresentou, livre e conscientemente, perante a Administração
Militar, " Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União" falsas, com o objetivo de participar do Pregão Eletrônico nº 1/2019, promovido pelo
Comando da 2ª Região Militar, para contratação de fornecimento dos itens 37 e 38 do Edital (suco de
laranja e suco de uva respectivamente).

A referida falsificação somente foi constatada pela Administração Militar, após Denúncia anônima
informando a falsificação à OM, que diante dessa informação, consultou a autenticidade das referidas
Certidões no sítio eletrônico da Receita Federal, o qual apontou que ambos os documentos, realmente,
não eram autênticos. (evento 1/doc. 7/página 6 do IPM).

Ademais, a Receita Federal, instada a se manifestar (evento 68, da APM), informou que a primeira
certidão com código de controle nº 8618.E5A9.0F1F.C1BA foi emitida pelos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil no dia 25/08/2015 (hora e datas de Brasília), com
validade até o dia 21/02/2016.
Já a segunda certidão foi emitida pelos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil no
dia 24/02/2015 e teve validade até 23/08/2015 (evento 69, da APM).

Assim, observa-se que a apelante, com o intuito de comprovar a regularidade fiscal de sua empresa,
apresentou, perante a Administração Militar, Certidões vencidas, que foram adulteradas, para
constarem uma data de validade atual.

Isso porque, conforme demonstrado pelo conjunto probatório constante dos autos, a apelante
apresentou essas Certidões, em 2019, com a finalidade de participar do referido procedimento
licitatório, Certidões vencidas, alusivas a situações verificadas em anos anteriores, nos exercícios de
2015 e 2016, período em que a empresa IRALU, efetivamente, apresentava regularidade fiscal junto à
Receita Federal.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2022 07:25:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0e73dbd
Ocorre que em 2019, a referida firma não ostentava mais regularidade fiscal, visto que estava em
débito com a Receita Federal, fato conhecido da apelante, que era a responsável pela referida
empresa.

E mesmo ciente da irregularidade de seu estabelecimento comercial, a acusada resolveu participar do
certame licitatório, apresentando documentos falsos perante a Administração Militar.

Sobre esse fato, a acusada, interrogada em Juízo, não obstante tenha negado os fatos contidos
na Denúncia, admitiu ser a responsável pela empresa IRALU e que, nessa qualidade, de fato,
entregou toda a documentação exigida para participar do pregão realizado pelo Comando da 2ª Região
Militar. Disse, inclusive, que foi ela própria quem imprimiu os documentos de um computador de sua
empresa, bem como que também respondeu aos e-mails da 2ª RM, relativos à documentação do
certame. Ainda acrescentou essa acusada que não se recordava da documentação que lhe foi exigida,
mas que talvez as Certidões fossem falsas, já que havia uma DARF em atraso relativo a
tributo federal, além de afirmar que a empresa não estava "regular" (evento 44, doc. 3-4, da
APM).

Ora, observa-se, do interrogatório da apelante, que, apesar de negar os fatos articulados na denúncia,
ela mesma admitiu que imprimiu as referidas Certidões e as entregou à 2ª RM, além de ter confirmado
que trocou e-mails com o Setor de licitação da OM, os quais tratavam dos documentos em questão,
que deveriam ser apresentados.

Dessa forma, fica claro que a acusada, na condição de única sócia e responsável pela referida
empresa, agiu com a vontade deliberada em consumar os delitos que lhes são imputados na denúncia,
o que basta para demonstrar a presença do dolo em querer fraudar o certame licitatório.

Quanto à tese de negativa de autoria, para que essa se sustentasse, a apelante teria, no mínimo, que
ter trazido aos autos elementos que indicassem quem seria o suposto responsável pela falsificação dos
documentos apresentados à Administração Militar, mas não o fez.

Sendo assim, considerando suas declarações prestadas em Juízo, além do fato de ela ser a única sócia
da referida empresa, não se sustenta a tese de negativa de autoria. Até porque, pelas provas dos
autos, ninguém mais, a não ser a acusada, seria beneficiada com as falsificações apresentadas no
procedimento licitatório.

Nesse sentido, esclareceu a sentença hostilizada, in verbis:

"[...] restou claro que a acusada tinha total consciência da falsidade das certidões
entregues no procedimento de licitação aventado.
Assim, a acusada agiu, ao apresentar duas certidões FALSAS de
regularidade fiscal perante o Exército, no intuito claro de obter vantagem
ilícita no processo licitatório.
Sabia plenamente da ilegalidade/ilicitude da sua ação ao fazer uso de documentos
públicos falsos.
Ademais, acrescento que a acusada tinha total consciência de que estava
em débito com a Receita Federal, não sendo crível a justificativa de que
mesmo em débito e impossibilitada de obter a certidão negativa, alguém
pudesse conseguir mencionada certidão atestando sua quitação de maneira
lícita.
Desta feita, o dolo resta comprovado pela vontade dirigida à utilização dos
mencionados documentos falsos, fato que atenta diretamente contra a ordem
administrativa militar (art. 9º, III, 'a', do CPM). [...]" (Grifos nossos.)

Assim, ao contrário do que afirmou a Defesa, não restam dúvidas acerca da autoria delitiva, bem como
do conhecimento da acusada quanto às falsificações existentes nos documentos apresentados à
Administração Militar, o que é o suficiente para atestar a presença do dolo.

Ademais, a simples negativa de autoria desacompanhada de provas não se mostra apta a reformar o

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2022 07:25:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0e73dbd
decreto condenatório, permissa venia.

Quanto às teses de ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado e de violação ao
princípio da intervenção mínima, já que a Lei de Licitações possui procedimento administrativo
sancionatório, que poderia ser aplicado no caso concreto, ambas igualmente não merecem ser
acolhidas.

Tais institutos sugerem que o Direito Penal deve se preocupar com as condutas ilícitas mais graves,
atuando como última instância do Direito sancionador (Intervenção Mínima), incidindo, ainda, somente
sobre uma pequena parcela de fatos contrários ao ordenamento jurídico (Fragmentariedade), e que
afetam os bens jurídicos de maior valor (Lesividade).

Porém, em que pese a argumentação defensiva, o princípio da Intervenção Mínima tem aplicação
restrita no Direito Penal Militar, em comparação ao Direito Penal comum, tendo em vista a especial
proteção aos bens jurídicos protegidos pela legislação castrense, que trouxe as condutas penalmente
relevantes para a caserna.

Com efeito, é salutar consignar as palavras de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, in
Manual de Direito Penal Militar, 4ª Edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2014, págs. 79/80:

"(...) a ninguém interessa um Direito Penal Militar fora de proporções a alcançar
todos os fatos. Contudo, invocar o minimalismo no momento da criminalização de
condutas em seara castrense requer cuidado maior, tendo em conta o bem jurídico
penal militar. (...)". (Grifos nossos.)

Nesse sentido, a conduta de fraudar procedimento licitatório, conduzido pela Organização Militar,
mediante a apresentação de documentos falsos, ao contrário do que afirmou a Defesa, revela-se
bastante ofensiva e penalmente relevante para o Direito Penal Castrense, uma vez que
atenta não somente contra a Administração Pública Militar, mas também contra os princípios e valores
protegidos pela Caserna.

Assim, não encontra amparo o pleito defensivo de aplicação do procedimento administrativo
sancionatório previsto na Lei de Licitação, já que a conduta praticada pela apelante se reveste de
extrema gravidade, compromete a lisura do procedimento licitatório, e se encontrava prevista
expressamente na Lei 8.666/96, como fato criminoso, in verbis:

Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Nesse sentido, não merece qualquer reparo a Sentença vergastada, que de maneira correta valorou a
conduta da apelante, nos seguintes termos, in verbis:

"[...] tratando-se de conduta penalmente relevante e dotada de
considerável grau de reprovabilidade, impossível o reconhecimento da
irrelevância penal do fato, intervenção mínima do Direito Penal ou
insignificância penal. [...]". (grifo nosso).

Por fim, no tocante a tese de existência de falsificação grosseira, a qual seria impossível
causar danos aos bens jurídicos tutelados, igualmente não deve ser acolhida.

Sobre a definição de falsificação grosseira, a doutrina a conceitua como aquela inapta a ludibriar,
devido a sua fácil constatação, não necessitando de perícias para atestar sua potencialidade.

Nesse sentido, cito Rogério Sanches Cunha, in Manual de Direito Penal, parte especial, vol. Único, 8ª
Ed. 2016, Ed. Juspodvim, p. 679-680:

"[...] A falsificação do documento deve ser apta a iludir, como já se destacou quando

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2022 07:25:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0e73dbd
da análise dos outros delitos relacionados à fé pública. Se o documento falso for
demasiadamente grosseiro, não haverá crime de falso, podendo ocorrer, no
entanto estelionato. Assim, uma contrafação grosseira ou alteração
grosseira, facilmente reconhecível a olho desarmado, não constituiu
material do falso [...]".(Grifos nossos.)

Destarte, observa-se que as Certidões falsas utilizadas pela apelante não se encaixam nessa definição
de falsificação grosseira, ao contrário, tinham efetivo potencial lesivo, capazes de enganar a
Administração Militar.

Isso porque, a utilização desses documentos pela apelante, no processo licitatório, foi capaz de
ludibriar o Pregoeiro responsável, que os considerou plenamente idôneos para a instrução do certame,
fato que garantiu a habilitação da empresa IRALU Comércio de Bebidas Ltda como empresa vencedora
da licitação.

Ademais, cumpre ressaltar que a falsificação desses documentos somente veio ao conhecimento da
Administração Militar por meio de uma denúncia anônima recebida pelo Chefe da Divisão
Administrativa da 2ª RM.

Tudo isso demonstra, de forma clara, que as referidas Certidões não podem ser tidas como
falsificações grosseiras, ao contrário, elas possuíam potencial lesivo para enganar os militares
responsáveis pela instrução do procedimento licitatório. Tanto é verdade, que foram realizadas
diligências junto à Receita Federal, com a finalidade de comprovar a referida fraude, como já narrado
acima.

Assim, a tese defensiva relativa à prática de falsificação grosseira não encontra amparo no acervo
probatório nos autos.

Portanto, delineado todos os elementos constitutivos do crime de Fraude à Licitação, tipificado no art.
93 da Lei nº 8.666/93, e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como não havendo
qualquer causa excludente de ilicitude, culpabilidade ou extintivas de punibilidade, a manutenção do
decreto condenatório da acusada, com relação a este crime, é medida que se impõe.

II) APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

Por sua vez, o MPM, e m seu apelo, requereu o provimento do presente Recurso para também
condenar a acusada pela prática do crime de Uso de Documento Falso (art. 315 do CPM),
reconhecendo a ocorrência do concurso material de crimes, conforme narrado na Denúncia, afastando-
se, assim, a ocorrência do princípio da consunção. Ou, subsidiariamente, em caso de não acolhimento
desse pedido, requereu a fixação da pena, relativa ao crime previsto no art. 93 da Lei nº 8.666/93, em
patamar acima do mínimo legal, devido ao uso de documento falso, a ser considerado nas
circunstâncias judiciais (evento 1, doc. 1).

Inteira razão assiste ao MPM.

Inicialmente, esclarece-se que a Sentença a quo, julgou parcialmente procedente a pretensão
ministerial contida na Denúncia, para condenar a acusada somente nas sanções do crime de
Fraude à Licitação. O Juízo a quo também entendeu que a utilização de documento falso funcionou
como meio para a prática daquele delito licitatório, aplicando, assim, o princípio da consunção, in
litteris:

"[...] a acusada, ao fazer uso de documentos falsificados, tinha a intenção de fraudar
o procedimento licitatório, na etapa da habilitação, e vencer, ao final, a competição.
Desse modo, o crime de falso (uso de documento falso) funcionou como crime-meio
para a prática do crime do artigo 93, da Lei nº 8.666/93, restando, pois, por este
absorvido.
Com efeito, o princípio da consunção se aplica quando a conduta do agente, em vez
de realizar a descrição contida em diversos tipos penais que se excluem entre si,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2022 07:25:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0e73dbd
realiza o conteúdo de mais de um tipo penal não excludente, mas que em função de
uma conexão lógica e justa, há de ser considerado absorvido pelo outro. [...]
No presente caso, o crime de fraude à licitação, por ser um crime-fim,
absorveu o crime-meio de uso de documento falso, uma vez que a
intenção da ré ao fazer o uso das certidões falsas era fraudar o
procedimento licitatório e vencer a competição. [...]
[...] Em uma primeira fase, atentando-se para as circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do CPM, temos que a acusada é tecnicamente primária e detentora de bons
antecedentes criminais (Súm. 444 do STJ), inexistindo, assim, motivos para elevar a
pena-base, de modo que deve ser fixada no mínimo legal abstratamente cominado
para o crime do art. 93 da Lei nº 8.666/93, isto é, em 06 (seis) meses de detenção.
[...]" (evento 104, da APM). (Grifo nosso.)

Contudo, não agiu com acerto a sentença ao deixar o crime de Uso de Documento Falso - delito esse
de extrema gravidade - sem uma resposta penal.

Observa-se do conjunto probatório colacionado nos autos, que não se trata da utilização de
documentos falsos, como meio para prática do crime de fraude à licitação, mas sim da prática de
delitos autônomos, praticados em concurso material, que devem ser analisados e punidos,
separadamente, uma vez que o crime de Falso não exauriu sua potencialidade lesiva no delito de
Fraude à Licitação.

O crime de Uso de Documento Falso, previsto no art. 315 do CPM, é delito formal, de consumação
antecipada, e de perigo abstrato, não exigindo qualquer obtenção de vantagem indevida ou a
ocorrência de efetivo dano ao patrimônio sob a Administração Militar para a sua ocorrência,
que se ocorrer, será mero exaurimento. Assim, qualquer forma de uso de documento falso já se mostra
suficiente para a ocorrência do crime.

Por seu turno, o crime de Fraude à Licitação, previsto no art. 93 da Lei nº 8.666/93, passou a ser
crime militar, por força do disposto no inciso III, alínea "a", do art. 9º, do Código Penal Militar, com a
redação dada pela Lei nº 13.491/2017.

A partir desse alteração no art. 9º do CPM, passou-se a prever, como crimes militares, tanto aqueles
previstos no CPM, como aqueles constantes na legislação penal comum, quando praticados, dentre
outras situações, por civil em detrimento de patrimônio sob a Administração Militar ou contra a ordem
administrativa militar.

Nesse sentido, a conduta prevista no art. 93 da Lei nº 8.666/93, consiste em "impedir, perturbar ou
fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório". O verbo fraudar significa enganar ou
causar prejuízo mediante fraude.

O crime consuma-se com a mera perturbação ou fraude, independentemente de efetivo impedimento
ou interrupção do procedimento licitatório, ou de prejuízo ou proveito econômico obtido pelo infrator.
Assim, na hipótese dos autos, a apresentação de Certidões de regularidade fiscal falsas configura o
crime do art. 93 da lei nº 8.666/93, na modalidade fraudar.

Nesse ínterim, constam nos autos que a apelante apresentou, perante a Administração Militar, 2 (dois)
documentos materialmente falsos: Uma Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União e uma Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; com o objetivo fraudulento
de comprovar a regularidade fiscal de sua empresa no Pregão Eletrônico nº 01/2019, realizado pela 2ª
Região Militar para aquisição de diversos itens de consumo.

Como se observa, trata-se da prática de duas infrações penais distintas.

Primeiro, porque violam bens jurídicos diversos, já que o crime militar de Uso de Documento Falso,
previsto no art. 315 do CPM, tutela a fé pública na Administração Castrense e o delito de Fraude à
Licitação protege a lisura do procedimento licitatório e a probidade na Administração Pública.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2022 07:25:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0e73dbd

E, segundo, porque o delito de Falso praticado pela ré possui potencialidade lesiva para a prática de
outros crimes, além desse delito licitatório, pois pode ser utilizado para comprovar a regularidade fiscal
de sua empresa em outras situações além da narrada nos autos, já que a Certidão Negativa de Débitos
é um importante documento emitido pela Receita Federal para essa finalidade, não se exaurindo,
portanto, no tipo penal do art. 93 da Lei nº 8.666/93, como entendeu a sentença.

Nesse sentido, bem destacou o MPM em seu Apelo, in verbis:

"[...] De fato, há perfeita compatibilidade entre o concurso de crimes narrado na
denúncia, na medida em que a teoria de consunção revela-se inaplicável ao
caso. Isso porque há duas condutas distintas por parte da apelada, quais sejam,
obtenção de certidões falsas da Receita Federal e, posteriormente, uso com fito
de fraudar processo licitatório. Nesse aspecto, importante destacar o potencial
lesivo das certidões falsas para uso em qualquer situação em que a regularidade
fiscal da empresa seja exigida, não apenas no processo licitatório específico.
Ademais, os tipos penais em questão tutelam bens jurídicos distintos.
[...].
Disso resulta inexistir relação de meio e fim entre a fraude e a
falsidade, pela absoluta autonomia desta (falsidade), podendo ser
utilizada em diferentes circunstâncias. Ademais, foi escolha pessoal da
agente fraudar a licitação mediante uso de documento falso, e não por outros
meios. [...]" (Grifos nossos.)

Pelo visto, não há, de fato, como reconhecer a figura da consunção na presente quaestio, já que os
dois tipos penais acima protegem bens jurídicos distintos.

Além do mais, o crime de Falso não exauriu sua potencialidade lesiva nesse crime licitatório específico,
visto que o mencionado delito tem, nesse caso, potencial para praticar outros crimes.

Como bem ressaltou o ilustre representante da PGJM, em seu parecer, situação diversa seria
aquela que o uso do documento falso não possui mais aptidão para ser utilizado em outras
ocasiões, como no crime de estelionato praticado mediante a apresentação de cheque falso.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se o disposto no Enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este
absorvido.".

Ressalte-se, de igual forma, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar a
ocorrência simultânea do crime de Uso de Documento Falso (Art. 315 do CPM) e o previsto no art. 89,
da Lei 8666/93, nesta Justiça Militar, entendeu que não restou caracterizada a consunção entre
os referidos delitos, in litteris:

"4. 'In casu' , não há relação de necessariedade entre o crime de falso e o
crime previsto no artigo 89 da Lei 8.666/1993. É dizer, não é indispensável
para o tipo do artigo 89 da Lei 8.666/1993 que se utilize de documento
ideologicamente falso, o uso do documento não perfaz elemento normativo
do tipo descrito na Lei das Licitações, razão pela qual não há consunção
entre os delitos. 5. Recurso Ordinário a que se dá parcial provimento, para remeter
os autos à Justiça Federal em Bagé/RS; (Grifos nossos.) (RHC nº 118.030,
Relator Ministro LUIZ FUX. Data de Julgamento: 19/08/2014).

De igual modo, vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação do
princípio da consunção, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FRAUDE À

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2022 07:25:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0e73dbd
LICITAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 90 DA LEI N.
8.666/93 E 304, C/C O 209, AMBOS DO CP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. AGRAVADO
ABSOLVIDO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA DO DELITO COM SUPORTE
NA CARÊNCIA DE PROVAS APTAS A LASTREAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. REVISÃO
DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
NEXO DE DEPENDÊNCIA. AFERIÇÃO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES
DO STJ.
[...]
3. Se o Tribunal de origem, soberano na análise das provas dos autos,
concluiu que, no caso em apreço, conforme quadro fático delineado, não se
verificou qualquer relação de crime-meio e crime-fim entre os delitos
imputados ao agravado, na hipótese de condenação, deveriam as condutas
ser punidas de forma autônoma. Dessa forma, desconstituir a conclusão
assentada pelo Colegiado regional demandaria indevida incursão no acervo
probatório juntado aos autos, providência vedada pela já mencionada Súmula 7/STJ.
4. É assente no Superior Tribunal de Justiça que, para aferição da
incidência do princípio da consunção, imprescindível a verificação do nexo
de dependência entre as condutas, a fim de se verificar a existência da
relação de crime-meio e crime-fim, situação que demanda revolvimento dos fatos
e das provas, inviável, portanto, na via eleita (AgRg no AREsp n. 1.258.672/PR,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/8/2018). 5. Agravo
regimental improvido. ( AgRg no AREsp 1629776/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021). (Grifos nossos.)

No caso dos autos, verificou-se que não existe uma relação de dependência entre o crime de uso de
documento falso e o delito de fraude a licitação, razão pela qual a acusada deve ser condenada não
só pela fraude licitatória - como entendeu a sentença -, mas também pela falsificação de Certidões
Públicas.

Então, claro está, no presente caso, a não ocorrência do instituto da consunção e, por esse motivo, a
sentença deve ser, parcialmente, reformada, a fim de, também, condenar a civil VALÉRIA GIMENES DA
CRUZ, como incursa nas sanções do crime de Uso de Documento Falso, previsto no art. 315 do CPM,
em concurso material com o de Fraude à Licitação, previsto no art. 93 da Lei nº 8.666/93. Assim,
considerando-se que se trata de delitos cujas penas são de espécies diferentes, torna-se forçoso
aplicar a regra do art. 79 do CPM.

Desse modo, passa-se à dosimetria penal, quanto ao crime de Uso de Documento falso previsto
no art. 315 do CPM.

O referido tipo penal sanciona a sua prática com a pena correspondente à falsificação ou à alteração
do documento utilizado, in verbis:

Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem,
a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. (Grifo nosso.)

Dessa forma, tratando-se da falsificação e utilização de duas Certidões emitidas pela Receita Federal
do Brasil, é de se incidir as penas referentes à Falsificação de Documento Público, prevista na
primeira parte do preceito secundário do tipo previsto no art. 311 do CPM:

Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular,
ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a
administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.

Ademais, constatada a apresentação de duas Certidões distintas, uma Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e a outra Positiva com Efeitos de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2022 07:25:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0e73dbd
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, observa-se a
prática de 2 (dois) crimes de Uso de documento falso, em concurso formal, já que a
apresentação dessas 2 (duas) Certidões falsas ocorreu mediante uma só conduta, praticada na fase de
apresentação da documentação para habilitação no Pregão Eletrônico nº 01/2019, realizado pelo
Comando da 2ª Região Militar, ensejando, por conseguinte, a condenação dela pela utilização de duas
Certidões da Receita Federal materialmente falsas.

Nessa toada, de acordo com o critério trifásico da pena, observa-se que as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do Código Penal Militar são favoráveis à acusada, razão pela qual fixa-se a pena-
base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Passando à terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena.

E, considerando a ocorrência do concurso formal de crimes, deve-se aplicar a regra insculpida no art.
70 do Código Penal comum, por ser mais benéfica à apelante do que a prevista no CPM, a fim de
exasperar a pena na razão de 1/6 (um sexto).

Dessa forma, torna-se a pena definitiva, com relação ao crime de Uso de Documento Falso, em 2
(dois) anos e 4 (meses) meses de reclusão, estabelecendo o regime inicialmente aberto para
seu cumprimento.

Por fim, considerando à anterior condenação da apelante à pena de 6 meses de detenção, como
incursa nas sanções do Crime de Fraude à Licitação, previsto no art. 93, da Lei nº 8.666/93, é
necessário proceder a unificação das penas.

No entanto, levando-se em conta que se trata de infrações penais as quais a Lei comina
penas de natureza distintas, eis que com relação ao crime do Art. 315 do CPM, a pena é de
RECLUSÃO e no tocante ao delito do art. 93 da Lei nº 8.666/93 a pena é de DETENÇÃO, deve-se
aplicar a regra insculpida na parte final do art. 79 do CPM, in verbis:

Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, prática
dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser
unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se,
de espécies diferentes, a pena única é a mais grave, mas com aumento
correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o
disposto no art. 58.(Grifos nossos.)

Assim, ao unificar as penas, fixa-se a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de
reclusão - pois a pena mais grave (2 anos e 4 meses) foi somada à metade da reprimenda
menos grave (3 meses) - a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, na forma do art. 33, §
2º, alínea "c", do Código Penal comum c/c os arts. 110 e 111 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução
Penal-LEP).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso da defesa e dou provimento ao Apelo do MPM para,
reformando-se parcialmente a Sentença recorrida, também condenar a apelante à pena de 2
(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursa, por duas vezes, no crime previsto no art.
315, caput, c/c o art. 311, primeira parte, ambos do CPM, c/c o art. 70 do CP comum. Procede-se ainda,
conforme o art. 79, in fine, do CPM, a unificação dessa pena, com a metade da reprimenda de 6 meses
de detenção - ou seja, 3 meses -, já aplicada na sentença pela prática do crime de Fraude à Licitação,
previsto no art. 93 da Lei nº 8.666/93, o que resulta em uma pena definitiva de 2 (dois) anos e 7 (sete)
meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, na forma do art. 33, §
2º, alínea "c", do CP comum c/c os arts. 110 e 111 da Lei nº 7.210 da LEP, assegurando-se, também, o
direito de recorrer em liberdade. Por fim, considerando que a pena final ultrapassou o limite de 2 (dois)
anos previsto no art. 84 do CPM, revoga-se o sursis antes concedido, determinando-se o imediato
cumprimento da pena imposta neste feito ao competente Juízo de Execução.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:55:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bdf0c211
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000222-21.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pelo não conhecimento da preliminar de
nulidade, suscitada pela Defesa, que impugnou a Certidão Negativa de Débitos Tributários Federais como
prova, sob a alegação de falta de perícia no documento. No mérito, votei, acompanhando a unanimidade dos
Ministros, para negar provimento ao Recurso da Defesa, e, divergindo da maioria dos meus pares, votei para
conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar e manter a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
No tocante à preliminar arguida pela Defesa, acompanhei a unanimidade dos Ministros desta corte pelo seu
não conhecimento, quanto à declaração da nulidade em razão da inexistência de Laudo Técnico Pericial nas
Certidões da Receita Federal do Brasil.
A matéria trazida pela Defesa acerca da nulidade da Sentença, em tese, ensejaria a sua apreciação em sede
de preliminar. No entanto, percebe-se que o assunto alegado diz respeito à comprovação ou não da
materialidade delitiva.
Assim sendo, tal análise se encontra imbricada com o mérito da questão.
O art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, prevê que: Quando a preliminar confundir-se
com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame do mérito.
Ante o exposto, votei pelo não conhecimento da preliminar de nulidade suscitada pela Defesa,
resguardando a sua apreciação quando da análise do mérito.
No mérito, divergi da maioria dos Ministros desta Corte, pelos motivos que passo a expor.
Segundo consta nos autos, cuida-se de Apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 14 de
janeiro de 2021, que condenou a Civil VALÉRIA GIMENES DA CRUZ à pena de 6 (seis) meses de detenção e 10
(dez) dias-multa, cada um no valor de 1/10 (um décimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos,
ex vi do art. 49, §1º, do Código Penal, como incursa no art. 93 da Lei nº 8.666/93, com o benefício do susis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Civil VALÉRIA GIMENES DA CRUZ, então sócia administradora da empresa IRALU COMÉRCIO DE BEBIDAS
LTDA., foi denunciada perante esta Justiça Militar da União, pois teria apresentado uma Certidão Negativa de
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e uma Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ambas falsas, perante a
Administração Militar da 2ª Região Militar durante processo licitatório (Pregão Eletrônico 01/2019), do qual
restou inicialmente vencedora para fornecer os itens 37 e 38 (suco de laranja e suco de uva, respectivamente).
O fato somente foi descoberto quando o Chefe da Divisão Administrativa recebeu denúncia informando que a
empresa vencedora (IRALU) teria apresentado documentação falsa. Posteriormente, o Pregoeiro do certame,
ao consultar a documentação no site da Receita Federal do Brasil, constatou que havia inconsistências na
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e na Certidão Positiva
com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais. Diante desses fatos, ocorreu a anulação da
homologação no aludido pregão e a empresa foi inabilitada.
Por essa conduta, a Civil, nos termos da Denúncia, teria praticado o crime de Uso de Documento Falso,
tipificado no art. 315 do Código Penal Militar, e o delito de Fraude à Licitação, previsto no art. 93 da Lei nº
8.666/93, dispositivo, este, vigente à época do fato.
No entanto, a Sentença proferida pelo Magistrado a quo considerou que o crime de Uso de Documento Falso
(art. 315 do CPM), pelo Princípio da Consunção, foi absorvido pelo crime de Fraude à Licitação durante o iter
criminis e a Civil foi condenada apenas no art. 93 da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:55:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bdf0c211
Nesse ponto, em suas Razões, o Ministério Público Militar pugna pelo provimento do Recurso para condenar a
Ré pela prática do delito de Uso de Documento Falso (art. 315 do CPM), nos moldes narrados na Denúncia.
Subsidiariamente, em caso de não ser reconhecido o concurso material de crimes, requer a fixação da pena,
relativa ao crime previsto no art. 93 da Lei nº 8.666/93, em patamar acima do mínimo legal, em razão do uso
de documento falso, a ser considerado nas circunstâncias judiciais (evento 1 - 1-RAZAPELA).
A Defesa, em suas Razões de Apelação (evento 1 - 2-RAZAPELA), requer, preliminarmente, que seja declarada
a nulidade da Sentença, com fulcro art. 500, inciso III, alínea "b" do CPPM, "em razão da inexistência de Laudo
Técnico Pericial sobre os vestígios materiais, certidões da RFB, aptos a comprovar a falsidade, seu grau e seu
nexo com a conduta de fraude à licitação imputada à Apelante".
No mérito, pugna pela absolvição da Apelante, sob os seguintes fundamentos:
a. (...) ausência do elemento volitivo dolo, necessário para a responsabilização pelo
crime tipificado no art. 93 da Lei 8.666/93, bem como na ausência de prova de autoria.
b. (...) ausência de ofensividade ao objeto jurídico tutelado;
c. (...) violação do princípio da intervenção mínima do direito penal, já que a Lei de
Licitações possui procedimento administrativo sancionatório que poderia ser aplicado
no caso concreto.
d. (...) existência de latente falsificação grosseira, impossível de causar danos aos
bens jurídicos tutelados, bem como na sua impossibilidade de imputar à acusada a
responsabilidade penal.
Subsidiariamente, requer "que seja mantida a pena no patamar mínimo legal, ante a ausência de critérios de
majoração da pena para que seja fixada acima do patamar diminuto e que seja assegurado o direito da
Apelada de recorrer em liberdade."
Analisando a autoria delitiva, tem-se que a Civil VALÉRIA GIMENES DA CRUZ, em Juízo, negou os fatos narrados
na Denúncia. Todavia, disse que responde administrativamente pela empresa IRALU COMÉRCIO DE BEBIDAS
LTDA, e que a empresa possui, ainda, outro sócio e mais dois funcionários que também participam na parte
documental das licitações com órgãos públicos. Justificou que participa de várias licitações anuais, mas que
teria sido ela a responsável por localizar, no computador, as certidões e encaminhá-las para o Pregão
Eletrônico 01/2019, que estava sendo realizado virtualmente pelo "Comprasnet". Negou ter obtido as certidões,
tampouco sabia que elas eram falsas. No entanto, reconheceu que havia um DARF relacionado a tributos
federais em atraso e que a empresa estava providenciando o seu pagamento para liberar as certidões.
Esclareceu que somente conseguiria uma certidão negativa da Receita Federal se ocorresse o pagamento, mas
que, mesmo assim, a liberação da certidão não ocorreria de forma imediata. Acrescentou que, atualmente, a
empresa não está regular. Finalizou dizendo que não houve o empenho, nem a assinatura do contrato, e não
tomou conhecimento da inabilitação ou qualquer procedimento administrativo em virtude do fato.
A Testemunha 2º Ten DIEGO MOREIRA DA SILVA RIBEIRO declarou que era o pregoeiro, mas não conhecia a
Acusada. Confirmou que a empresa IRALU COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. apresentou o melhor lance em
relação aos itens 37 e 38 e foi declarada vencedora. Apontou ter recebido a documentação da empresa IRALU
e homologou o certame, pois tudo estava correto em relação à documentação. Confirmou que as duas
certidões foram apresentadas pela plataforma "Comprasnet" na fase de convocação em forma de anexos. No
entanto, relatou que chegou ao conhecimento do Chefe da Divisão Administrativa a informação de que havia
duas certidões da Receita Federal com inconsistências. Relatou que, posteriormente, o depoente foi verificar
junto ao site da Receita Federal do Brasil e pôde comprovar as divergências, motivo pelo qual a empresa foi
inabilitada do certame pelo Ordenador de Despesa e que o contrato não foi celebrado. Enfatizou que empresa
não forneceu nenhum material para as Organizações Militares.
A despeito de a Civil VALÉRIA GIMENES DA CRUZ ter feito uso de uma documentação falsa para fraudar a
licitação e, em tese, ter incorrido no art. 315 do CPM, o fato não constituiu um crime independente, pois
percebe-se que, efetivamente, o uso dos documentos falsos foi o meio para alcançar o crime-fim, qual seja, o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:55:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bdf0c211
do art. 93 da Lei nº 8.666/93, conforme bem anotado na Sentença proferida pelo Juízo a quo.
A conduta ilícita descrita no art. 315 do Código Penal Militar estabelece que:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
O crime do art. 315 do CPM prevê a conduta ilegal de fazer uso de documento falso. O delito se consuma
apenas com a simples utilização do documento comprovadamente falsificado. O elemento subjetivo do tipo é o
dolo, a vontade consciente de usar o documento falso. Vale dizer que o delito, em tese, teria se aperfeiçoado
no instante em que a Civil VALÉRIA GIMENES DA CRUZ apresentou a documentação falsa na Organização
Militar, para participar do certame do qual restou vencedora em um primeiro momento.
No entanto, reafirma-se que o delito de Uso de Documento Falso se transportou, tornou-se um meio para o
crime-fim, previsto na Lei de Licitação, pois o único objetivo era não ser desclassificada na primeira fase do
certame, uma vez que era de conhecimento da Civil, naquele ano de 2019, de que estava em débito com a
Receita Federal. Com sua atitude, ou seja, com o uso dos documentos falsos, em verdade, houve evidente
fraude de ato ao Pregão Eletrônico 01/2019, pois chegou a ser homologada como vencedora para fornecer os
itens 37 e 38 (suco de laranja e suco de uva). Vale dizer que, sem o uso das certidões materialmente falsas,
não teria ocorrido o ilícito previsto na Lei de Licitação.
Portanto, não assiste razão ao Recurso do Ministério Público Militar.
Com efeito, quanto à autoria para o crime do art. 93 da Lei de Licitação, vigente à época dos fatos, inexiste
dúvida.
Apesar de negar os fatos, o arcabouço probatório colacionado aos autos é apto a reconhecer que a Ré praticou
tal ilícito penal durante o processo licitatório e previsto na Lei nº 8.666/93, pelo qual restou condenada no Juízo
de Primeiro Grau.
Prevê o art. 93 da citada legislação:
Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Fraudar significa burlar, lesar, enganar, ludibriar, trapacear. Nesse sentido, a apresentação de falsas certidões
de regularidade fiscal se encaixa perfeitamente em um exemplo do crime em comento, pois prejudicou ato em
procedimento licitatório.
A fraude apurada consistiu em apresentar duas certidões públicas falsas para se tornar a vencedora do Pregão
Eletrônico 01/2019 nos itens 37 e 38. Vale dizer que as elementares do crime previsto na Lei de Licitação, ao
qual incorreu a Ré, não geram dúvidas em sua interpretação. Basta que qualquer ato licitatório seja fraudado
para que seja configurado o crime. Nesse sentido, inexiste a necessidade de auferir vantagem ou mesmo
conseguir que sejam realizados empenhos por parte da administração pública.
A prova de que a Ré, então sócia administradora da empresa IRALU COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, sabia que
estava incorrendo em crime vem do próprio interrogatório em Juízo, quando ela declarou que sabia que a
empresa estava em débito com a Receita Federal do Brasil. Essa situação de insolvência para com a Receita
talvez não a impossibilitasse de concorrer no Pregão eletrônico 01/2019; todavia, certamente, a empresa seria
desclassificada na fase de análise da documentação. No entanto, a Civil VALÉRIA GIMENES DA CRUZ optou por
utilizar de certidões falsas para fraudar o certame.
Portanto, a autoria delitiva encontra-se indene de dúvidas.
Quanto à materialidade do crime, igualmente, melhor sorte não assiste à Ré.
Consta nos autos a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
falsa, que foi entregue pela empresa IRALU COMERCIO DE BEBIDAS LTDA., supostamente emitida às 10:26:05,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:55:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bdf0c211
do dia 25 de fevereiro de 2019, com validade até 21 de agosto de 2019, com código de controle de certidão nº
8618.E5A9.0F1F.C1BA (evento 1 - IP-PROCE7 - fl. 105 - IPM 290-76.2019.7.02.0002).
O Pregoeiro e testemunha nos autos, 2º Ten DIEGO MOREIRA DA SILVA RIBEIRO, ao proceder à confirmação da
autenticidade da certidão no site da Receita Federal do Brasil, obteve como resultado que "A Certidão não é
autêntica. Verifique os dados informados." (evento 1 - IP-PROCE7 - fl. 106 - IPM 290-76.2019.7.02.0002).
Em verdade, ficou demonstrado nos autos que o código 8618.E5A9.0F1F.C1BA referente a essa certidão foi
emitido em 25 de agosto de 2015 e a sua validade expirou em 21 de fevereiro de 2016.
Consta, ainda, dos autos a Certidão Negativa com Efeitos de Positiva de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União falsa, que também foi entregue pela empresa IRALU COMÉRCIO DE BEBIDAS
LTDA., supostamente, emitida às 17:02:14, do dia 25 de fevereiro de 2019, com validade até 23 de agosto de
2019, com código de controle de certidão nº 7476.9529.8DA2.2598 (evento 1 - IP-PROCE7 - fl. 107 - IPM 290-
76.2019.7.02.0002).
Novamente, em pesquisa no site da Receita Federal do Brasil o Ten DIEGO MOREIRA DA SILVA RIBEIRO
(Testemunha) obteve em relação à autenticidade dessa certidão o mesmo resultado, qual seja: "A Certidão não
é autêntica. Verifique os dados informados." (evento 1 - IP-PROCE7 - fl. 108 - IPM 290-76.2019.7.02.0002).
Quanto a esse documento, restou também demonstrado nos autos que o código 7476.9529.8DA2.2598,
referente a essa certidão, foi emitido em 25 de agosto de 2015 e a sua validade expirou em 21 de fevereiro de
2016.
Como visto, a Civil VALÉRIA GIMENES DA CRUZ apresentou certidões adulteradas dos exercícios de 2015 e
2016. Naquela época, os documentos estavam válidos e a empresa IRALU ostentava regularidade fiscal
perante a Receita Federal. No entanto, as datas das tais certidões foram modificadas, sugerindo que, em 2019,
a empresa estaria com a situação regularizada perante à RFB, o que não correspondia com a verdade.
Ao contrário do que deseja a Defesa, não há que se falar em ausência de materialidade pela inexistência de
laudo pericial, haja vista que, no presente caso, a materialidade está devidamente demonstrada pelos próprios
documentos inverídicos, assim como pelo depoimento da testemunha e pelo comunicado da Receita Federal do
Brasil em resposta à solicitação do Juízo de Primeira Instância, por meio do Ofício nº 3.337/2020 - RFB/VR07RF
DEVAT.
No referido Ofício, a Receita Federal esclareceu, in verbis:
"A segunda via da certidão original, enviada a essa Justiça Militar, com código de controle nº
8618.E5A9.0F1F.C1BA, fora emitida pelos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil às 10:26:05 (dez horas, vinte e seis minutos e cinco segundos) do dia 25/08/2015 (hora e
datas de Brasília), e teve validade até o dia 21/02/2016.
Já a outra segunda via da certidão original, enviada a essa Justiça Militar, com código de
controle 7476.9529.8DA2.2598, fora emitida pelos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil às 17:02:04 (dezessete horas, dois minutos e quatorze segundos) do dia
24/02/2015, e teve validade até 23/08/2015.
Dessa forma, apenas as certidões enviadas por esta Receita Federal do Brasil, referentes ao
contribuinte IRALU COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA — ME, CNPJ 00.450.679/0001-10, e com data
de expedição e validade conforme acima exposto, são legítimas: foram integralmente emitidas
pelos sistemas da RFB. Qualquer certidão com os códigos de controles citados acima, e que
fujam desse padrão NÃO FORAM EMITIDAS INTEGRALMENTE PELA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL." (Grifos no original.).
A ausência de laudo pericial atestando a falsidade dos documentos não é argumento capaz de comprometer a
materialidade do crime, uma vez que restou suficientemente comprovada a falsificação por outros meios
probatórios.
Vale dizer que, existindo outros elementos comprovatórios nos autos, capazes de demonstrar o falsum, torna-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:55:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bdf0c211
se dispensável a confecção de laudo pericial para a demonstração da materialidade do delito, conforme o
seguinte julgado deste Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. I - A
conduta de fazer uso de certificado falso gera dano presumido, sendo que a apresentação do
falsum viola não somente a hierarquia e a disciplina castrense, mas também a sua honra e o
seu pundonor. O crime do art. 315 do CPM é de tipo remetido, no caso, ao art. 311 do mesmo
Codex. II - Razão assiste ao Ministério Público quando defende que a perícia não é o único
meio de prova para se comprovar a falsidade documental. Pode-se utilizar o exame
de corpo de delito indireto ou o testemunho. III - O laudo pericial é um meio
endoprocessual de prova (mezzi di prova), ou seja, é um instrumento que conduz a um
elemento probatório, cujo resultado é de valoração do magistrado. Assim, a conclusão de um
perito sobre determinada matéria é um dos diversos elementos de prova a ser objeto de
análise do julgador. IV - As provas obtidas em sede de Inquérito Policial Militar são plenamente
aptas a validar um juízo condenatório, desde que oportunizado o contraditório e a ampla
defesa na instrução processual. V - Apelo desprovido. Decisão unânime". (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000882-20.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 19/06/2019, Data de Publicação: 28/06/2019)
No mesmo sentido, temos a Apelação nº 7000155-90.2020.7.00.0000. Relatora: Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 10/9/2020. Data de Publicação: 2/10/2020 e a
Apelação nº 7000874-43.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 23/12/2019.
Por esses motivos, não se sustenta a tese da Defesa de nulidade da Sentença, em razão da inexistência de
laudo pericial sobre os vestígios materiais das certidões da Receita Federal do Brasil. Restaram sobejamente
comprovadas as falsidades e seu nexo de causalidade entre o resultado e a conduta praticada pela Ré.
De igual forma, não se sustenta a alegada existência de falsificação grosseira, a qual seria impossível de
causar danos aos bens jurídicos tutelados, bem como na sua impossibilidade de imputar à Acusada a
responsabilidade penal.
Como se vê, os documentos falsos apresentados, pelo contrário, lograram êxito, inicialmente, em enganar a
Administração Militar durante o andamento do certame. Mesmo que tenha sido por um breve período e que
não tenha causado prejuízo financeiro aos cofres públicos, a fraude em ato de processo licitatório ocorreu. No
entanto, apenas não chegou efetivamente a fornecer os itens licitados, porque o fato ilícito restou descoberto e
a empresa foi inabilitada.
Cumpre observar que o delito de fraude à realização de ato licitatório não exige a necessidade de haver
demonstração de dano para a Administração Militar, ou seja, basta a simples comprovação da fraude, durante
o certame, para que o crime se consuma.
A Licitação é um processo administrativo que visa garantir igualdade de condições a todos que queiram
realizar um contrato com o Poder Público.
A fraude em processos licitatórios é inadmissível, sendo caracterizada, normalmente, pela má-fé daqueles que
praticam os atos ilícitos no intuito de burlar o processo de competição, em benefício próprio ou alheio.
O crime em comento protege não somente a administração pública como também os demais concorrentes do
processo licitatório. A norma legal proibitiva, capitulada no art. 93 da antiga Lei de Licitação, visa resguardar a
moralidade administrativa e a competitividade entre os concorrentes, razão pela qual não é aceitável que
possa haver fraude no decorrer do certame por qualquer das partes envolvidas, sob pena de ser
responsabilizada criminalmente pelo fato praticado.
Entendo, portanto, diante de todo o conjunto probatório, que a conduta descrita nos autos se amolda
perfeitamente à insculpida no art. 93 da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:55:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bdf0c211
Conforme já declinado, não há necessidade de ocorrência de danos concretos em razão da conduta ilícita do
participante da licitação para que se aperfeiçoe o crime de previsto na Lei nº 8.666/93. A ofensa é presumida
pelo dispositivo legal diante da prática ilegal realizada.
Por essas razões, afasta-se a tese de ausência de lesividade ou ofensividade aos bens jurídicos tutelados, pois
basta a mera possibilidade de dano ao processo licitatório para a ocorrência do delito. Ou seja, aquele agente
que apresenta certidão falsa durante a realização de Pregão, indubitavelmente, comete o crime de fraude em
ato de procedimento licitatório.
Cumpre observar, novamente, que o delito do art. 93 da Lei nº 8.666/93 não exige a demonstração de prejuízo
financeiro para a Administração Militar, ou seja, basta a simples comprovação da fraude para que haja a
consumação do crime. É o caso dos autos.
Nesse contexto, a conduta da Civil VALÉRIA GIMENES DA CRUZ revela-se censurável, impossibilitando a
incidência do denominado Princípio da Intervenção Mínima do Estado, traduzindo-se em fato reprovável e
merecedor das reprimendas legais. Apesar de a Lei de Licitações possuir procedimentos administrativos
sancionatórios que poderiam ser aplicados pela Administração Militar ao caso concreto, urge acrescentar que
as esferas administrativas e judiciais são distintas e independentes.
Por certo, a materialidade e a autoria do delito, previsto no art. 93 da Lei nº 8.666/93, estão comprovadas nos
autos, não havendo alternativa se não a manutenção da Sentença hostilizada, pois o fato é típico, antijurídico e
culpável.
Exorto os fundamentos constantes na Sentença condenatória, os quais adoto como minhas razões de decidir,
in litteris:
Diante de todo o exposto, restou claro que a acusada tinha total consciência da falsidade das
certidões entregues no procedimento de licitação aventado.
Assim, a acusada agiu, ao apresentar duas certidões FALSAS de regularidade fiscal perante o
Exército, no intuito claro de obter vantagem ilícita no processo licitatório.
Sabia plenamente da ilegalidade/ilicitude da sua ação ao fazer uso de documentos públicos
falsos.
Ademais, acrescento que a acusada tinha total consciência de que estava em débito com a
Receita Federal, não sendo crível a justificativa de que mesmo em débito e impossibilitada de
obter a certidão negativa, alguém pudesse conseguir mencionada certidão atestando sua
quitação de maneira lícita.
Desta feita, o dolo resta comprovado pela vontade dirigida à utilização dos mencionados
documentos falsos, fato que atenta diretamente contra a ordem administrativa militar (art. 9º,
III, "a", do CPM).
Com efeito, tratando-se de conduta penalmente relevante e dotada de considerável grau de
reprovabilidade, impossível o reconhecimento da irrelevância penal do fato, intervenção
mínima do Direito Penal ou insignificância penal.
Além disso, as certidões falsificadas eram e foram hábeis a ludibriar a Administração Militar,
pois aparentemente perfeitas em sua forma de apresentação e conteúdo, tanto é que
permitiram a habilitação da Iralu como empresa vencedora e efetiva homologação do certame.
A fraude intentada contra o procedimento de licitação restou demonstrada pelo uso das
certidões comprovadamente falsas, que somente foi descoberta após denúncia à unidade
militar.
Por outro lado, a acusada, ao fazer uso de documentos falsificados, tinha a intenção de fraudar
o procedimento licitatório, na etapa da habilitação, e vencer, ao final, a competição.
Desse modo, o crime de falso funcionou como crime-meio para a prática do crime do artigo 93

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:55:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bdf0c211
da Lei nº 8.666/93, restando, pois, por este absorvido.
Com efeito, o princípio da consunção se aplica quando a conduta do agente, em vez de realizar
a descrição contida em diversos tipos penais que se excluem entre si, realiza o conteúdo de
mais de um tipo penal não excludente, mas que em função de uma conexão lógica e justa, há
de ser considerado absorvido pelo outro.
(...)
No presente caso, o crime de fraude à licitação, por ser um crime-fim, absorveu o crime-meio
de uso de documento falso, uma vez que a intenção da ré ao fazer o uso das certidões falsas
era fraudar o procedimento licitatório e vencer a competição.
No caso em comento inexiste dúvida quanto à autoria e à materialidade do delito de fraudar ato de
procedimento licitatório, pois restou sobejamente confirmado nos autos que a Civil VALÉRIA GIMENES DA CRUZ
era a responsável pela empresa IRALU COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA., e, portanto, respondia pela inserção de
dados no Sistema "Comprasnet", devendo ser responsabilizada criminalmente pelos seus atos.
Dessa forma, há provas suficientes nos autos que comprovam ter a Ré praticado a conduta descrita no art. 93
da Lei 8.666/93, tendo se valido, para tanto, da apresentação de uma Certidão Negativa de Débitos Relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e uma Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ambas falsas, perante a Administração Militar da 2ª
Região Militar, durante processo licitatório (Pregão Eletrônico 01/2019), do qual restou, inicialmente, vencedora
para fornecer os itens 37 e 38 (suco de laranja e suco de uva, respectivamente).
Por derradeiro, não tendo sido reconhecido o concurso material de crimes, requer o Ministério Público Militar a
fixação da pena, relativa ao crime previsto no art. 93 da Lei nº 8.666/93, em patamar acima do mínimo legal,
em razão do uso de documento falso, a ser considerado nas circunstâncias judiciais.
O Magistrado a quo, ao fixar a pena, adotou o seguinte entendimento, in verbis:
"Em uma primeira fase, atentando-se para as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM, temos que a acusada é tecnicamente primária e detentora de bons antecedentes
criminais (Súm. 444 do STJ), inexistindo, assim, motivos para elevar a pena-base, de modo que
deve ser fixada no mínimo legal abstratamente cominado para o crime do art. 93 da Lei nº
8.666/93, isto é, em 06 (seis) meses de detenção."
Ora, se as circunstâncias da conduta criminosa não ultrapassam a normalidade do fato ilícito praticado a
ensejar uma reprimenda maior na primeira fase, não há como considerá-las desfavoráveis para fixar a pena-
base acima do mínimo legalmente previsto para a espécie delitiva.
O douto Magistrado não deixou passar despercebidas as circunstâncias do art. 69 do CPM. Na fixação da pena,
o MM. Juiz Federal Substituto, acertadamente, ao reconhecer que a Ré era primária e detentora de bons
antecedentes, optou por fixar a pena-base em seu mínimo legal, não tendo considerado o fato de a Ré ter se
valido da apresentação de documentos falsos para lograr-se vencedora no certame como uma circunstância
que merecesse maior valoração.
E isso é plenamente justificável, pois, tendo sido o falso o meio escolhido pela Ré para alcançar a fraude ao
procedimento licitatório, ele já havia sido considerado na própria tipicidade. Se não fosse a exibição dos
documentos apócrifos com o fim de obter êxito em processo de licitação, o tipo previsto no art. 93 da Lei nº
8.666/93 não teria ocorrido como ocorreu. Noutras palavras, simplesmente, o falso foi absorvido pelo delito de
maior gravidade, em razão do Princípio da Consunção, que determina que seja aplicada somente a norma mais
abrangente, que, no caso, é a prevista no art. 93 da Lei 8.666/93.
Portanto, a falsidade, nestes autos, é intrínseca ao próprio tipo penal, não merecendo outra valoração, mesmo
que na fase de dosimetria da pena.
Portanto, a Sentença condenatória deve ser mantida nos seus exatos termos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:55:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bdf0c211
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento dos Recursos de Apelação interpostos pelo
Ministério Público Militar e pela Defesa constituída da Civil VALÉRIA GIMENES DA CRUZ para manter a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.